Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA 1076. STJ. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão o qual que deu provimento à apelação para fixar os honorários sucumbenciais, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de regresso, julgada improcedente. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de erro material no julgado. Sustenta que o acórdão acolhe os embargos de declaração da parte embargante, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, mas, ao mesmo tempo, condena a mesma parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerente.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, assiste razão ao embargante. De fato, em decorrência do erro material, o aresto registrou indevidamente a condenação da parte requerida, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerente, Distrito Federal. 3.1. Colhe-se do acórdão embargado que, ao proceder a adequação do julgado para estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem ser escalonados por faixa (§5o do art. 85 do CPC), incorreu em erro material ao registrar, na ementa e na parte final do julgado, a “condenação da parte requerida” ao pagamento de honorários advocatícios “em favor da parte requerente”, Distrito Federal. 3.2. Assim, restou caracterizado o erro material quando, ao aplicar o escalonamento dos honorários sucumbenciais fixados devidos pela Fazenda Pública, o aresto condenou o ora embargante ao pagamento das custas processuais em desfavor do embargado, Distrito Federal. 3.3. Assim, os embargos de declaração merecem acolhimento, para sanar o erro material apontado e manter a responsabilidade dos honorários sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal, tal como assentado desde a sentença proferida na origem.
4. Portanto, como consequência da constatação da omissão apontada, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício e manter ao embargado a responsabilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, atribuída desde a sentença e fixados 10% sobre o valor da causa (R$714.364,91), considerado de forma escalonada, nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos.